Tribunal: TJMT
Processo: 1000626-02.2019.8.11.0051
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
EMENTA:
RECURSO CÍVEL INOMINADO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – ERRO DE CÁLCULO NÃO VERIFICADO – CÁLCULO REALIZADO CONFORME CONTRATO PACUTADO ENTRE AS PARTES – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
A sustentação de tese de excesso de execução, sem planilha de cálculo detalhada, impede este Colegiado de reconhecer a existência de excesso na execução.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000626-02.2019.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ALAOR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 272.193.482-15 (RECORRIDO), STEPHANEA LUCCIA GIANNETTA - CPF: 034.209.851-93 (ADVOGADO), UNIFISA-ADMINISTRADORA NACIONAL DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 60.732.997/0001-04 (RECORRENTE), ALBERTO BRANCO JUNIOR - CPF: 023.614.818-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2021